Tribunal: TJBA
Processo: 0044376-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044376-73.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOUGLAS JOSE MATOS JUNIOR e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS, MARITA SILVA AMANCIO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA GAP. EDIÇÃO DE LEI QUE INCORPOROU PARTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NO SOLDO. INVIABILIDADE JURÍDICA DO PLEITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES.

IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGAD
O
EXPRESSAMENTE
.
INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SOLDO.

MERO DESLOCAMENTO DE PARCELAS.

AUSÊNCIA DE INCREMENTO GLOBAL NA REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES.

FALTA DE CAUSA PARA A REVISÃO PERSEGUIDA.
MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº
0006410-06.2016.805.0000
. TEMA
02
DO TJ/BA. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS.
SENTENÇA REFORMADA.
INVERSÃO

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º

0044376-73.2011.805.0001
,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelad
o
s
,
DOUGLAS JOSÉ MATOS JUNIOR E OUTROS
.

A
c
ordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,___de____________de 20
2
4
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça